Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-81.2020.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002501-81.2020.8.14.0123

RECORRENTE: JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E MOTIVO FÚTIL.
1 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO RÉU, O QUAL FOI REGULARMENTE ASSISTIDO POR QUATRO CAUSÍDICOS, TENDO EXERCÍCIO O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO.
2 –
PRELIMINAR
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA MÍDIA AUDIOVISUAL PELOS AGENTES POLICIAIS. RECORTE DO TRECHO GRAVADO NO ESTABELECIMENTO ONDE OCORREU O CRIME QUE SE LIMITA AOS FATOS ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DO EVENTO CRIMINOSO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO A DEFESA.
REJEIÇÃO.

3 –
PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO POLICIAL PAPILOSCOPISTA QUE ATUOU NO FEITO, ACARRETANDO POR CONSEQUÊNCIA A NULIDADE DO LAUDO PROSOPOGRÁFICO PRODUZIDO.
REJEIÇÃO.
DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ANIMUS DO AGENTE PÚBLICO, O QUAL ATUOU NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM BUSCA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO.
3.1
- O ônus da comprovação das teses arguidas compete a quem as alega, não tendo o ora recorrente demonstrado qualquer fato concreto destinado a macular a isenção de ânimo do agente público, papiloscopista da polícia civil que atuou estritamente imbuído no ônus investigativo, comparecendo ao local da ação criminosa e praticando os atos necessários à obtenção dos meios de prova destinados a formação dos indícios de autoria e materialidade, não há que se falar na sua parcialidade, tampouco na contaminação da prova por ele produzida. LAUDO PROSOPOGRÁFICO REALIZADO POR MEIO DE CRITÉRIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS OBJETIVOS, TENDO SIDO, INCLUSIVE, PRODUZIDO E ASSINADO EM COOPERAÇÃO COM MAIS DOIS POLICIAIS PAPILOSCOPISTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
4 –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP E POR NÃO TER SIDO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA EM JUÍZO. CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO –
REJEIÇÃO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE AMPARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS À PRONÚNCIA.
5 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE –
IMPROVIMENTO
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. QUALIFICADORAS MINIMAMENTE FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 509/515 – ID 6020558
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única Comarca de Novo Repartimento/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, contra duas vítimas.

Nas razões recursais (
fls. 610/633 – ID 6020580
), o recorrente pleiteou em suma: 1 – pela declaração de nulidade do interrogatório do réu, por infringência ao contraditório e a ampla defesa, em razão da ausência presencial do advogado constituído; 2 – pelo reconhecimento da ilicitude na forma e no conteúdo do reconhecimento fotográfico do recorrente; 3 – pela decretação da ilicitude das imagens obtidas do circuito interno constante nos autos por quebra da cadeia de custódia, em razão da edição da mídia sem autorização judicial; 4 – que seja considerado contaminado o laudo prosopográfico por se embasar em prova ilícita, realizado por perito parcial. Pugna por fim, por sua impronúncia em razão da ausência fundamento probatório suficiente para a acusação.

Ao final, requereu a intimação pessoal do causídico para que possa sustentar oralmente suas razões perante o colegiado.

Em sede de contrarrazões (
fls. 652/672 – ID 6020587
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em seu parecer (
fls. 761/768 – ID 8041981
).

É o relatório. Submetido à revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na madrugada do dia 10.05.2020, próximo à conveniência do Posto BR, localizado na Rodovia Transamazônica, na sede de Novo Repartimento, o denunciado, com manifesta intenção de matar e agindo por motivação fútil, dificultando a defesa das vítimas, desferiu vários disparos de arma de fogo, vindo a atingir os ofendidos RÔMULO DOS SANTOS BRANDÃO (22 anos) e ANDRÉ AQUINO DOS SANTOS (21 anos), executados pelo réu com tiros na cabeça, os quais vieram a óbito em razão das lesões sofridas.

Informa que, por volta das 03h00min da madrugada, o denunciado, acompanhado de uma mulher e mais dois amigos (ainda não identificados), perfazendo um grupo de 04 pessoas, chegaram numa camionete Toyota Hilux, cor prata, na conveniência do Posto BR, naquela cidade, ocasião em que os mesmos compraram bebidas alcoólicas e ficaram consumindo ali mesmo no local, próximo de

onde estava estacionada a camioneta em que o grupo estava.

Passado algum tempo, chegaram também na conveniência do Posto BR as duas vítimas, Rômulo e André, conduzindo uma motocicleta, acompanhados de outros dois amigos, as testemunhas Clenilton e Antônio, conduzindo uma outra motocicleta, ambos se direcionando até a conveniência para comprar bebida alcoólica.

Apurou-se que na ocasião dos fatos, as vítimas Rômulo e André, e seus amigos Antônio e Clenilton, haviam passado a noite consumindo bebida alcoólica e, pelas imagens de
CFTV (circuito fechado de vídeo)
, chegaram no local do crime já embriagados.

Esclarece que, no momento em que as vítimas Rômulo e André e seus amigos estavam comprando bebida na conveniência e já se preparavam para sair do local, deu-se início a um desentendimento banal entre o denunciado e a vítima Rômulo, e na sequência é visível uma discussão entre o denunciado e os demais amigos de Rômulo, e entre a vítima André e seus amigos Antônio e Clenilton (cenas dos fatos ficaram registradas na mídia encartada aos autos do IP).

Consta que nesse momento, o denunciado e as vítimas ficaram se hostilizando mutualmente, aparentemente com ofensas verbais entre as partes, sendo visível pelas cenas do CFTV gravadas, que o denunciado fazia gestos de querer brigar com a vítima Rômulo e os demais amigos desta, gesticulando e chamando os mesmos para a briga corporal.

Em ato contínuo ao início desse desentendimento, o denunciado foi em direção à cabine da sua camionete, dando a impressão de que havia deixado de lado a discussão com as vítimas.

Porém, nas cenas gravadas de CFTV visualiza-se o momento em que o denunciado pega uma arma de fogo do interior da camionete e parte na direção das vítimas e seus amigos. Nesse momento, a mulher que acompanhava o grupo de amigos do denunciado aparece nas imagens de CFTV tentando segurá-lo, para evitar com que este fosse na direção das vítimas com a arma em punho.

No entanto, pelas imagens de CFTV, fica claro que naquela ocasião o denunciado já havia deliberado ceifar a vida das vítimas, posto que, em ato contínuo e de inopino, o mesmo saca a arma de fogo e vai na direção dos ofendidos, primeiramente apontando a arma em direção à Rômulo, que é atingido e cai no chão. Na sequência, o denunciado atira na em André, que também cai no chão.

Nesse momento, já com as vítimas atingidas pelos disparos feitos pelo denunciado e caídas ao chão, as cenas gravadas de CFTV registram o ato atroz do acusado, quando este chega perto dos dois ofendidos indefesos Rômulo e André e os executa com disparos a queima roupa na região da cabeça. Em seguida o denunciado e seu grupo de amigos (quatro pessoas) entram na camionete e se evadem do local do crime, tomando rumo ignorado.

As cenas do bárbaro assassinato a tiros das vítimas ficaram registradas pelo CFTV do estabelecimento, assim como também ficaram registradas as imagens do denunciado no interior do estabelecimento, sendo que tais elementos probatórios foram colhidos pela polícia judiciária e foram essenciais na identificação posterior da autoria delitiva do presente caso.

Com efeito, após a comunicação da ocorrência do crime para a Polícia Judiciária, iniciou-se as diligências a fim de identificar a autoria delitiva e prender o denunciado. Conforme o relatório de investigação policial, a equipe policial foi ao local do crime e entrevistou pessoas informalmente, assim como colheu e analisou as imagens de CFTV do estabelecimento que registraram toda a dinâmica do crime e a execução das vítimas a tiros desferidos pelo denunciado.

De posse desses elementos probatórios, as investigações avançaram e lograram identificar o denunciado como sendo o autor do duplo homicídio. De fato, as imagens de CFTV revelaram inicialmente aos investigadores que a pessoa que aparecia nas imagens de CFTV do local do crime, executando as vítimas, era o nacional conhecido como "CARIOCA".

A partir dessa informação, as investigações avançaram e identificaram o endereço do denunciado nesta Comarca, assim como foram colhidas imagens e dados do denunciado nas redes sociais, comparando com as imagens gravadas de CFTV da cena do crime, o que possibilitou sem margem para dúvida aos investigadores a identificação e qualificação completa do denunciado.

Ademais, nas diligências policiais foram colhidos os depoimentos dos amigos das vítimas, as testemunhas Clenilton e Antônio, que estavam presentes na cena do crime e presenciaram os fatos criminosos ora imputados ao denunciado.

A testemunha Clenilton foi ouvida perante a autoridade policial, narrando o que presenciou e afirmando que tinha condições de fazer o reconhecimento do denunciado.

De fato, a citada testemunha fez o reconhecimento policial formal do denunciado, a partir de várias fotografias que lhe foram apresentadas, reconhecendo assim a pessoa do denunciado como sendo quem ceifou barbaramente a vida dos seus amigos Rômulo e André naquela ocasião.

Desse modo, restou evidenciado nas investigações policiais do presente caso, pelas imagens de CFTV no estabelecimento policial onde ocorreram os fatos e pelas testemunhas ouvidas em sede policial, a autoria delitiva em desfavor do denunciado.

Apurou-se que o denunciado ceifou covardemente a vida das vítimas com vários tiros de arma de fogo, motivado por desentendimento banal, fútil, após consumo de bebida alcoólica, como revelam as imagens de CFTV, executando os dois ofendidos friamente com tiros na cabeça, demonstrando assim uma personalidade violenta, periculosidade social, além de um profundo desprezo pela vida humana.

Outrossim, também restou evidenciado pelas imagens de CFTV que o denunciado, na ocasião dos fatos, estava portando ilegalmente uma arma de fogo, instrumento com o qual ceifou a vida das duas vítimas. Destarte, considerando esses elementos probatórios acima descritos, colhidos pela Polícia Judiciária no caso vertente, restaram configurados a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em desfavor do denunciado JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, havendo suporte nos autos para a imputação da prática do crime de duplo homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, § 2°, incisos II, e IV, do CP, por duas vezes), em concurso com o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).

Transcorrida a instrução processual, o acusado foi pronunciado
(
fls. 509/515 – ID 6020558
) tão somente pelo crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2°, incisos II, e IV, do CP, por duas vezes).

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando inicialmente, pela declaração de nulidade do interrogatório judicial do recorrente, ao argumento de que, por ocasião de sua oitiva, o advogado constituído foi impedido de participar, tendo o réu permanecido em silencio durante todo o ato, ferindo de morte o exercício de sua autodefesa.

De plano, evidencia-se que
a preliminar suscitada não merece guarida
. Explico:

É que a edição da Lei nº.: 11.900/2009 inseriu na Legislação Processual Penal vigente a possibilidade excepcional, por decisão fundamentada, da realização de audiência por videoconferência quando o acusado se encontrar preso, a teor do que enuncia o art. 185, §2º do CPP:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

(...)

§ 2
o
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do
art. 217 deste Código
;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (...)”

Com efeito, conforme foi atestado no termo de audiência de instrução e julgamento realizada em 16.12.2020 (
fls. 282/288 – ID 6020531
), o réu João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira se fez presente ao ato instrutório devidamente acompanhado de seu advogado constituído, Dr. Ângelo de Sousa Lima, OAB/Pa n. 26.226 e mais três causídicos.

Imperioso ressaltar, que muito embora a audiência tenha se realizado por meio de videoconferência, com a participação do acusado de dentro do presídio, local cujo acesso encontrava-se restrito por questões de saúde pública ocasionada pela Pandemia de COVID, o réu foi regularmente assistido, conforme se viu, por quatro advogados distintos no decorrer da videoconferência, tendo sido oportunizado ao recorrente o contato presencial, prévio e reservado com seu patrono na manhã do mesmo dia da audiência, tendo o acusado exercido seu direito constitucional ao silêncio, não havendo, portanto, qualquer prejuízo demonstrado ao contraditório e a ampla defesa do recorrente.

Sobre a questão, transcrevo os trechos da audiência (
fls. 509/515 – ID 6020558
) na parte que importa:

“(...)

Aos dezesseis de dezembro de dois mil e vinte (16.12.2020), às 09h30min, reuniram-se em ambiente virtual pelo aplicativo TEAMs, em conformidade coma portaria 10/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA, presente o MM. JULIANO MIZUMA ANDRADE, Juiz de Direito, titular da Vara Única de Novo Repartimento Estado do Pará, República Federativa do Brasil, tendo atendido ao chamado estando presente o representante do Ministério Público Estadual Dr. GERSON ALBERTO DE FRANÇA, presente o acusado JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA,
presente o advogado constituído Dr. ÂNGELO SOUSA LIMA OAB/PA 26.226, presente o advogado constituído Dr. CÂNDIDO LIMA JÚNIOR OAB/PA 25.926-A, presente o advogado substabelecido Dr. IVAN MORAES FURTADO JÚNIOR OAB/PA 13.953, presente a advogada substabelecida Dra. ELLEN LARISSA ALVES MARTINS OAB/PA 15.007;
Preambularmente à audiência a defesa técnica requereu que o ato fosse acompanhado por advogado no recinto da videoconferência, inicialmente não houve oposição do MP e tampouco do Magistrado, no entanto o MM. Juiz então consultou o estabelecimento penal que informou que no momento o acesso ao ambiente interno do ergástulo está limitado por uma portaria envolvendo questões de saúde pública da PANDEMIA COVID, salientando que a sala de videoconferências é muito pequena e que o réu falou pessoalmente com o advogado na manhã de hoje no parlatório, em razão dessa informação e por entender que lhe falece competência para revogar normativo oriundo de outro ente da federação INDEFERIU o pedido de presença do advogado na sala reservada a videoconferência, salientando não estar demonstrado prejuízo, pois o réu será acompanhado de forma remota por outros competentes advogados, o que ocorreu sob os protestos da defesa técnica que entendeu haveria sim prejuízo a defesa do réu.

(...) Em seguida passou-se à QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO: JOÃO PEDRO BERNANRDES AGUIAR DE OLIVEIRA, vulgo CARIOCA, brasileiro, pecuarista, solteiro, filho de LÚCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA e VENANCIA BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, nascido em 31.12.1998, natural de Vassouras-MG, cédula de identidade 19620996 SSP/MG; CPF 019.101.196-79; ao qual foi garantido o direito a prévia e reservada entrevista com seu Advogado, e após o MM. Juiz cientificou o réu das imputações e do seu constitucional direito ao silêncio, consoante interrogatório gravado em áudio e vídeo.

(...)”

Ressalte-se que, no caso dos autos, verificou-se a necessidade de adoção do procedimento em razão da declaração de emergência sanitária ocasionada pela pandemia da COVID-19, objetivando resguardar a saúde de todos os envolvidos no ato processual, inclusive do próprio acusado, providência que encontra amparo na Recomendação nº.: 62/2020 e Resolução nº.: 314/2020 ambas do CNJ.

A esse respeito, colaciono o elucidativo precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação

inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência.
A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem denegada
. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413).” (HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

Deste modo, não há que se falar na nulidade ora suscitada, motivo pelo qual
rejeito a preambular.

De outra banda,
não assiste razão ao pleito de ilicitude na obtenção das imagens do circuito interno de monitoramento do local onde se consumou a ação delituosa, sob o argumento de que houve a quebra da cadeia de custódia da prova
.

Nesse ponto, é imperioso ressaltar que a alegada quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada elementos que demonstrem de forma inexorável a adulteração substancial da prova, suficientemente capaz de lhe comprometer seu objetivo precípuo, retirando-lhe a integridade e a confiabilidade, ônus do qual, não se desincumbiu a defesa do recorrente.

É que muito embora as imagens do circuito interno de monitoramento tenham sido recortadas, constata-se que o trecho da mídia em vídeo extraída compreende o período desde o início da discussão entre o suposto acusado e as vítimas, até o momento dos disparos de arma de fogo que as levaram óbito, portanto, apenas o interstício das filmagens essencial a elucidação dos fatos, de modo que, ainda que tenham sido apagados os demais dados armazenados no sistema do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, tais elementos em nada contribuiriam para a resolução da demanda, constituído fatos alheios a esfera de investigação criminal.

Portanto, não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial da prova colacionada aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente, quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica, a qual foi concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer em se tratando de nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. Art. 563 do CPP, segundo o qual, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados da Colenda Corte Superior, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT.

1. As instâncias anteriores entenderam que não há falar em imprestabilidade do Parecer Técnico 110/2015/5CCR/MPF, sob o entendimento de que se investiga o delito previsto no art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema de informações), o qual é crime formal, bastando que, ao menos uma vez, se pratique a conduta de inserir e/ou facilitar a inserção de dados falsos ou alterar e/ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

2. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a adulteração dos documentos, ou o prejuízo causado pela sua incompletude, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique de logo o aval do STJ à validade e à eficácia probante do ao referido parecer, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

3. A mais disso, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarreta (ria) aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do mandamus, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação.

4. Agravo improvido.

(AgRg no RHC 145.671/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU
". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

2. In casu, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, mesmo que comprovado, o fato de não terem sido encartados aos autos alguns depoimentos prestados em sede inquisitorial não desnatura o amplo acervo probatório constituído, nem serve de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia.

3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (Súmula 523/STF).

Desse modo, como as provas existentes nos autos ou foram colhidas na fase inquisitorial e posteriormente contraditadas em Juízo, ou foram produzidas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, são bastantes para demonstrar que os crimes ocorreram do modo como descritos na inicial acusatória, não tendo a defesa apontado prejuízos ocorridos em razão dos alegados vícios.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Destarte,
não havendo a demonstração de alteração relevante da prova a ponto de invalidá-la, é impositiva a rejeição da preliminar de ilicitude por quebra da cadeia de custódia.

Ainda em sede preliminar,
argumenta o impetrante que o perito Itaguaí Costa atuou nas investigações sem a necessária isenção, posto que fez as vezes de investigador de polícia, testemunha de auto de reconhecimento, manipulador e descartador de provas sem autorização judicial, tornando nulo o laudo prosopográfico por ele elaborado
.

Nesse ponto, oportuno destacar que as hipóteses de suspeição aplicáveis ao juiz, por força do art. 105 c/c art. 280 do CPP
[1]
, são também direcionadas aos intérpretes, serventuários e funcionários da justiça
e aos peritos
, devendo o julgador decidir a alegada suspeição de plano, “
à vista da matéria alegada e prova imediata”,
inclusive, mediante a regular oposição de exceção de suspeição.

Sobre a questão, vejamos os ensinamentos de NUCCI (2014, p. 295):

“Suspeição ou impedimento de peritos: como especialistas em determi­nados assuntos, auxiliando o magistrado a decidir a causa, é natural que lhes seja exigida imparcialidade no desempenho de suas funções. Não são poucas as vezes em que a decisão do juiz é baseada, fundamentalmente, no laudo pericial apresentado, até porque outra não pode ser a fonte de conhecimento do julgador, diante da especiali­zação do tema. Por isso, embora a lei não estipule expressamente, convém ao perito, considerando-se impedido ou suspeito, declinar da nomeação, devendo o juiz aceitar a recusa, tendo em vista o interesse maior da produção isenta da prova. Quando não o fizer, pode alguma das partes recusá-lo, ingressando com a exceção pertinente. Embora diga a lei que o magistrado decidirá de plano, em face da matéria ventilada e da prova oferecida, nada impede que ouça o experto e, se for o caso, produza alguma outra prova, como a testemunhal. O processo não se paralisa, enquanto o incidente se desenvolve. Do decidido pelo juiz, não cabe recurso. Entretanto, se o perito for mantido, sendo ele suspeito ou impedido, poderá provocar, no futuro, a arguição de nulidade, demonstrando o prejuízo sofrido pela parte, em apelação ou outro recurso cabível. Aos peritos, segundo dispõe o art. 280 do Código de Processo Penal, aplicam­-se as causas de suspeição dos juízes, às quais acrescentamos, quando pertinentes, as de impedimento (arts. 252 e 254, CPP).” (Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro. Forense).

Destarte, ciente de que o
ônus da comprovação das teses arguidas compete a quem as alega, não tendo o ora recorrente demonstrado qualquer fato concreto destinado a macular a isenção de ânimo do agente público, papiloscopista da polícia civil que atuou estritamente imbuído no ônus investigativo, comparecendo ao local da ação criminosa e praticando os atos necessários à obtenção dos meios de prova destinados a formação dos indícios de autoria e materialidade, não há que se falar na sua parcialidade, tampouco na contaminação da prova por ele produzida.

Com efeito, o laudo prosopográfico (fls. 196/208 – ID 6020517) produzido ainda na fase inquisitiva fundou-se em critérios técnico-científicos de natureza objetiva, buscando estabelecer parâmetros de compatibilidade entre o indivíduo investigado, ora recorrente, e aquele que aparece nas filmagens como autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram as vidas das vítimas, conclusão esta que foi corroborada por outros dois peritos papiloscopistas, quais sejam: Wanessa Pereira Miranda e Flávio Marcelo Cavalcante Mote (fl. 208), tendo o estudo produzido demonstrado o indício de autoria necessário ao prosseguimento da ação penal, senão vejamos sua conclusão:

“(...)

De posse desses argumentos, as análises compiladas no presente trabalho asseguram a COMPATIBILIDADE COM FORTE CONVICÇÃO do Indivíduo Padrão JOÃO PEDRO FERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, em relação a Imagem do Indivíduo Questionado. Tal constatação é baseada no fato de que as pessoas retratadas possuem diversas características convergentes, inferindo-se que as duas imagens tem grande possibilidade de ser da mesma pessoa, no entanto, não foi possível detectar nenhum traço determinante para identificação positiva. (...)”

Nessa toada, não se verificando qualquer hipótese de suspeição/impedimento apta a retirar a credibilidade do perito, bem como do laudo por ele produzido em concurso com outros dois policiais, e tendo a defesa quedado inerte em seu ônus de produzir a prova destinada a demonstração da parcialidade,
é impositiva a rejeição das preliminares suscitadas
.

Na mesma ocasião, ainda em sede preambular,
discorre a defesa técnica acerca da nulidade processual decorrente do reconhecimento fotográfico do acusado pela testemunha Clenilton Oliveira da Silva (fl. 29 – ID 6020492), sem que tal ato tenha sido ratificado em juízo
, razão pela qual, pugna pelo desentranhamento da prova dos autos.

Com efeito, muito embora a aludida testemunha tenha se retratado do reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase inquisitiva (fl. 22 – ID 6020492), prestando em juízo depoimento totalmente diverso daquele produzido em sede policial, observa-se que tal elemento não tem o condão de, por si só, acarretar a nulidade da prova constante nos autos, especialmente, por não ser o único elemento probatório acerca da autoria delitiva, a qual se fundou essencialmente, no Laudo Prosopográfico (fls. 196/208 – ID 6020517) e na análise técnica das imagens obtidas (fls. 209/227 – ID 6020517) a qual índica a semelhança entre o veículo de propriedade do pai do acusado e o utilizado pelo autor do delito no dia do fato criminoso, ambos submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa na esfera judicial.

Vale destacar, ainda, que as formalidades dispostas no art. 226, do CPP
[2]
, que trata do reconhecimento de pessoas, são meras recomendações legais, de modo que a sua inobservância não acarreta qualquer nulidade, sobretudo quando a corroborada por outras provas colhidas na fase judicial, como na hipótese. É o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal
, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
.

2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 629.864 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

Desta feita,
não há que se falar
em fragilidade probatória, tampouco na nulidade do reconhecimento feito na delegacia de polícia e, por consequência,
na impronúncia do recorrente
.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado ao réu, elementos necessários e suficientes à sua pronúncia.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

A materialidade da do homicídio está demonstrada pelo exame cadavérico as fls. 120-122, fotografias constantes nos Autos e depoimentos angariados.

Quanto aos indícios de autoria igualmente presentes.

Consta dos autos ainda prova técnica que indica alto grau de semelhança entre o autor do fato e o acusado, Laudo prosopográfico (fls. 81-99), bem como relatório de imagem que indica semelhança entre o veículo de propriedade do pai do acusado e o utilizado pelo autor do delito (fls. 100-118).

(...) Feitas essas considerações a versão do acusado não foi autor do delito, nesta fase, não pode ser apreciada já que existe uma de ele ser o autor do delito em análise e não ter agido sob manto de nenhuma excludente de ilicitude, isto em hipótese, o que torna necessário que sua versão seja analisada em plenário.

Quanto às qualificadoras, também merecem ser analisadas em plenário, porquanto consta nos autos em uma das vertentes da história narrada que o delito fora praticado por motivo fútil, com motivação decorrente discussão banal pelo consumo de bebidas. Assim não é possível nessa fase a exclusão da qualificadora, pois embora possam constar elementos indicativos de que o motivo do crime era outro e distinto do alegado pelo RMP, consta também hipótese de que após um reles desentendimento entre autor do fato e vítimas, de tal modo a avaliação se o delito foi praticado por este ou por outro motivo não pode ser subtraída do Conselho de Sentença, que é o Juiz natural da causa.

De igual forma quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao mesmo tempo em que possa constar versão onde a vítima teve chances reais de se defender, há nos autos vertente de que as vítimas foram alvejadas de surpresa e após caídas ao solo e indefesas foram novamente alvejadas a queima roupa e na cabeça, com imediata evasão dos autores do delito do local. De tal arte pelas mesmas razões antes invocadas esta qualificadora deve ser submetida a plenário.

(...)

Diante do exposto e mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para pronunciar JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, qualificado nos Autos, por infração ao artigo 121, §2°, incisos II e IV (duas vezes), do Código Penal, isto é, homicídio qualificado pelo motivo fútil (discussão banal após consumo de bebidas alcoólicas), e recurso que dificultou a defesa da vítima (disparos efetuados na cabeça das vítimas indefesas já caídas e atingidas por disparos prévios), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos do artigo 413 do CPP.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos cadavéricos nº. 2020.08.000168-TAN e 2020.08.000169-TAN (
fls. 230/232
-
ID 6020520
)
,
os quais apontaram como causa morte das vítimas André Aquino dos Santos e Rômulo dos Santos Brandão, o choque neurogênico e TCE (traumatismo crânio encefálico) gravíssimo/PAF (provocado por projétil de arma de fogo), decorrente de meio insidioso.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos estudos técnicos constantes às fls. 196/227 – ID 6020519, conforme consta na sentença de pronúncia, aliados ao depoimento da testemunha ouvida em juízo.

Com efeito,
evidencia-se que a sentença de pronúncia se baseou essencialmente no multimencionado Laudo Prosopográfico (fls. 196/208 – ID 6020517), o qual atestou “
a COMPATIBILIDADE COM FORTE CONVICÇÃO do Indivíduo Padrão JOÃO PEDRO FERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, em relação a Imagem do Indivíduo Questionado
”, e ainda, na análise técnica das imagens obtidas (fls. 209/227 – ID 6020517) a qual índica a semelhança entre o veículo de propriedade do pai do acusado e o utilizado pelo autor do delito no dia do fato criminoso, ambas as expertises submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa na esfera judicial, não tendo sido contraditadas pela defesa técnica com base em contraprovas suficientemente capazes de lhes retirar a eficácia.

Ao seu turno, a testemunha Rogério Pegado Rodrigues, Investigador da Polícia Civil, ouvido em juízo por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 12.11.2020 (fls. 245/249 – ID 6020523), atestou em resumo, que ao chegar no local do duplo homicídio verificou a existência de câmeras de monitoramento, tendo apurado que houve uma confusão prévia entre o acusado, que havia chegado em uma camionete prata, e as vítimas, informando que o réu posteriormente teria sacado uma arma que se encontrava no interior veículo e desferido os disparos contra os dois rapazes.

Esclareceu o depoente, que obteve as imagens do circuito interno de monitoramento com a proprietária do estabelecimento e que, no curso das investigações, chegou a informação de que o autor do crime seria um indivíduo conhecido como “Carioca”, o qual possuía as mesmas características físicas do homem que aparece nas imagens desferindo os disparos contra as vítimas. Que a partir de então passaram a diligenciar junto as mídias sociais no intuito de localizar o “Carioca”, tendo obtido algumas fotos do indivíduo identificado como João Pedro, o qual foi submetido a reconhecimento por algumas testemunhas, tendo a autoridade policial adotado as medidas cabíveis.

Ressaltou ainda, que de posse das informações acerca da autoria, com a obtenção do nome de João Pedro, vulgo “Carioca”, a equipe policial localizou uma camionete prata, da qual retirou fotos para futura comparação, aduzindo que foi confirmado que João Pedro, tinha o mesmo veículo prata, mas que não se recorda se o automóvel estava no nome do pai do réu, porém, a família possuía uma camionete Hilux Prata, veículo que aparece nas imagens da câmera de segurança.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, elementos produzidos no curso da instrução, tanto na fase inquisitiva quanto na etapa judicial, deve o réu ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, incumbindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes do STJ e do STF,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus.
Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.
3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 200956 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118

DIVULG 18-06-2021

PUBLIC 21-06-2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de abril de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 105. As partes poderão também argüir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata.

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

[2]

Art. 226
.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Belém, 26/04/2022